Tribunal: STF
Processo: HC 93362
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PRISÃO. Medida imposta em sentença condenatória. Réu que se
   encontrava recolhido por prisão preventiva. Substituição do
   título da prisão. Matéria não alegada nem conhecida nos graus
   inferiores de jurisdição. Supressão de instâncias.
   Inadmissibilidade. HC não conhecido. Não se conhece de habeas
   corpus em que se argúi ilegalidade de prisão preventiva já
   substituída por ordem decretada em sentença condenatória, a qual
   não foi objeto do pedido.